Tribunal: TJDFT
Processo: 0700659-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0700659-98.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADVOCACIA PABLO SAFE S/S AGRAVADO: CRISSOTELES LOUREIRO DE OLIVEIRA FILHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela ADVOCACIA PABLO SAFE S/S contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0711527-06.2018.8.07.0001, indeferiu o pedido de penhora de rendimentos/proventos percebidos pelo executado junto à pessoa jurídica para a qual exerce atividade remunerada (ID 13653647). Sustenta o agravante, em síntese, que a penhora de salários e outras remunerações é possível, excepcionalmente, quando se tratar de satisfação de dívida relativa a honorários sucumbenciais, por possuir natureza alimentar, conforme entendimento jurisprudencial que colaciona. Requer a concessão de tutela antecipada recursal para determinar, de imediato, a expedição de diligências para fins de penhora até o patamar de 30% dos rendimentos percebidos pelo agravado. Preparo recolhido (ID 13653642). É o relatório. DECIDO. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão da pleiteada antecipação de tutela recursal no presente momento processual. Isso porque a questão atinente à natureza alimentar dos honorários advocatícios para fins de se permitir a penhora de vencimentos, em atenção à exceção contida no art. 833, §2o, do CPC, ainda não se encontra pacificada nesta Corte, existindo entendimentos também em sentido contrário (acórdãos 1210164, 1206901, 1204034, 1201701, dentre outros). Logo, desarrazoado determinar-se, de imediato e em caráter provisório, a constrição de percentual de rendimentos do executado, por se tratar de medida eminentemente satisfativa, ainda controversa no âmbito jurisprudencial e dotada de evidente caráter de irreversibilidade. Nesse quadro, mostra-se mais prudente aguardar-se o julgamento do presente recurso a fim de averiguar, no mérito e em caráter exauriente, se procede direito ao credor quanto à efetiva constrição de parcela remuneratória do devedor para fins de satisfação de dívida oriunda de honorários advocatícios em decorrência do alegado caráter alimentar. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de tutela antecipada recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se o agravado para contrarrazões. Publique-se. Brasília-DF, 21 de janeiro de 2020. ANA CANTARINO Relatora